Tribunal: TJSP
Processo: 1052944-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré reconvinte. Preliminar de inépcia analisada com o mérito. Cobrança fundada em contratos de compra e venda de amendoim. Incontrovérsia quanto à entrega do produto em quantidade e qualidade inferiores à contratada, dispensada dilação probatória. Concordância do apelado com a redução do

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré reconvinte. Preliminar de inépcia analisada com o mérito. Cobrança fundada em contratos de compra e venda de amendoim. Incontrovérsia quanto à entrega do produto em quantidade e qualidade inferiores à contratada, dispensada dilação probatória. Concordância do apelado com a redução do valor originalmente previsto na cláusula 7.1. (R$ 1,22 por quilo do produto). Cabia à apelante rejeitar a carga ou aceitá-la com abatimento proporcional do preço. Inicialmente, houve aceitação com desconto e, posteriormente, recusa de recebimento. Aceitação inicial que não implica supressão do direito de rejeitar (supressio). Relação contratual que não perdurou por longo período, ausente reiteração de conduta apta a ensejar expectativa de comportamento. Desobrigada de aceitar a carga fora das especificações contratuais, tampouco se exigia da apelante que anuísse com a substituição do produto, pois o amendoim fornecido sempre superou os percentuais máximos de umidade e impureza. Tanto que o próprio apelado almeja o pagamento do amendoim entregue já com o desconto referente ao déficit de qualidade (R$ 108.793,50). Referida quantia, assumida como devida pela apelante, foi por ela compensada com penalidades contratuais que entende fazer jus, apurando, ainda, em seu favor, um saldo credor, objeto do pedido reconvencional. Descumprimento contratual do apelado (fornecimento de amendoim em desacordo com as especificações técnicas) que autoriza a incidência de alguma multa penal, mas não de ambas, sob pena de excesso. Considerando que a penalidade sobre a quantidade de produto não entregue (30%) está abrangida pela multa sobre o valor total do contrato (15%), eventual cumulação traduziria indevido bis in idem. Imperioso afastamento da penalidade prevista na cláusula 9.1.2., mantida apenas a multa da cláusula 9.1., item (iii), no valor não impugnado de R$ 68.625,00. Igualmente incabível a prefixação contratual de honorários advocatícios sucumbenciais (cláusula 9.2.), passíveis de estipulação exclusivamente judicial (art. 85 do CPC/15). Descabe cogitar, ainda, de prescrição da pretensão reconvencional da apelante, sujeita ao prazo decenal do art. 205 do CC/02, e não ao triênio do art. 206, § 3o, inciso V, do CC/02, por se tratar de inadimplemento contratual, e não de responsabilidade aquiliana. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ. Parcial procedência tanto da ação de cobrança quanto da reconvenção, com condenação da apelante ao pagamento do saldo apurado após compensação da penalidade contratual tida como devida (R$ 108.793,50 menos R$ 68.625,00 = R$ 40.168,50). Sucumbência recíproca em ambas as demandas (principal e reconvencional). Repartição do respectivo ônus (art. 86, caput, do CPC/15). Apelante que arcará com honorários fixados em 10% da condenação (R$ 40.168,50) e apelado que arcará com honorários arbitrados em 10% da penalidade compensada (R$ 68.625,00). Apelação parcialmente provida.